Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-12.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINO TADACHI SUZUKI - CPF: 359.908.059-34 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1013176-12.2022.8.11.0055

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido:

PAULINO TADACHI SUZUKI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13º salário.

2.
Conforme dispõe o artigo 180 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 c/c art. 2º, VIII da Lei Municipal nº 2.875/2008 do Município de Tangará da Serra, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência do Grupo de Ocupacional no qual o servidor esteja enquadrado.

3.
Nesse sentido, verifica-se que a sentença de origem adotou como parâmetro o subsídio da parte Recorrida e, não o valor inicial da tabela geral de vencimentos.

4.
Dessa forma, a sentença não observou adequadamente as regras contidas no artigo 180 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 c/c art. 2º, VIII da Lei Municipal nº 2.875/2008.

5.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13º salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município de Tangará da Serra ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

O Recorrente MUNICIPIO DE TANGARÁ interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso

inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas verifico que o Recorrido objetiva o pagamento da diferença salarial referente ao adicional de insalubridade utilizando o vencimento efetivo como base de cálculo, bem como o respectivo reflexo em férias, 13º salário etc.

O Juízo
a quo
, embora tenha fixado na parte dispositiva que os valores a serem recebidos pelo Recorrido deveriam ser calculados com base na tabela geral de vencimentos, na fundamentação da r. sentença entendeu que o valor inicial a ser utilizado era o subsídio do Recorrido à época, fato esse contrário a Lei regulamentadora.

É sabido que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse sentido, o artigo 180 da Lei Municipal nº 006/94, estabeleceu que:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

O conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,
in verbis
:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Com efeito, é possível concluir que a base de cálculo terá como supedâneo o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município Recorrente, não sendo possível o pagamento de adicional com base no vencimento do cargo, razão pela qual a pretensão da Recorrida é improcedente.

Nesse sentido a Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO – BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município. Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001053-39.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023